Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. ALIMENTOS. REVISÃO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA COM CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA À INVOCADA EM AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS ANTERIORMENTE PROPOSTA E DECIDIDA. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu ação de revisão de alimentos sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incs. I e V, do CPC, com deferimento da gratuidade de justiça na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça e (ii) a ocorrência de coisa julgada material a obstar o prosseguimento de ação revisional de alimentos fundada em fundamentos idênticos aos de demanda anterior já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte e não revogada nos autos surte efeitos na instância recursal. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece à parte recorrente de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter benefício já conseguido no juízo de origem.
4. O fenômeno da coisa julgada, ao atribuir ao julgado a qualidade de imutável e indiscutível no mesmo processo ou em futuras causas, só se opera quando haja, entre duas ações, identidade de partes, causa de pedir e pedido. É o que dispõe o artigo 337, § 4o, do CPC: “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Assim, nos termos do direito legislado, a coisa julgada material delimita a questão a ser decidida, sendo vedada a rediscussão de matérias já analisadas porque, após o trânsito em julgado da demanda, se tornam imutáveis e indiscutíveis.
5. A ausência de demonstração inequívoca de fato superveniente relevante, consistente em modificação das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante após o trânsito em julgado da ação revisional anterior, inviabiliza o ajuizamento de nova demanda com tríplice identidade de partes, de causa de pedir e de pedido.
7. O presente feito não consubstancia a via adequada para suprir a deficiência probatória decorrente da própria inércia da parte autora verificada em demanda anterior.
8. Não tem cabimento a pretendida análise de argumentos e provas apresentadas pelo autor/apelante com a finalidade de comprovar o incremento de suas despesas e a necessidade de majoração da verba alimentar quando extinto o processo sem apreciação de mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o; art. 337, § 4o; art. 485, incs. I e V; art. 1.012; art. 1.013. LINDB, art. 6o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0704359-96.2018.8.07.0018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 16.11.2018.